Tribunal: TJDFT
Processo: 0756200-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0756200-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UYARA CORREA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UYARA CORREA SILVA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF: “A parte requerida pleiteia a intimação da parte requerente para obtenção de informações/documentos que entende relevantes ao deslinde do feito. No entanto, cabe destacar que o ônus da prova incumbe à parte comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do auto, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, não compete ao Juízo ou/e a parte adversa substituir a parte na produção probatória, sobretudo quando esta possui meios próprios para obter os elementos necessários à instrução do processo. Dessa forma, inexistindo fundamento legal que justifique a intervenção do Juízo para suprir encargo processual que compete à parte interessada, INDEFIRO o pedido de a intimação da parte requerente. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Após, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição” (ID 79747799). A parte agravante alega, em síntese, que “claramente demonstrado a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, consubstanciada no indeferimento da produção de prova essencial e na determinação de julgamento antecipado da lide em demanda que envolve controvérsia fática relevante”. E pede: “o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando-se a intimação da FUNCEF para juntar aos autos os documentos essenciais à instrução do feito e o afastamento do julgamento antecipado da lide, com regular prosseguimento da fase instrutória”. Preparo recolhido (ID 79760412). É o relatório. Decido. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisão sobre instrução probatoria é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação” (RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, o recorrente pretende que o agravo interno seja provido, reformando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, aplicando-se, no caso em comento, o tema no 998 do STJ, o qual trata da taxatividade mitigada. Assevera que há urgência, visto que a demanda em breve terá iniciada a instrução processual, de modo que se afaste futuras nulidades, uma vez que as provas requeridas a destempo pela agravada serão utilizadas. Assim, entende que a análise da questão por meio de eventual apelação poderia tão somente decretar a nulidade da sentença e ulterior envio dos autos de volta para a 1a instancia. 1.2. Nesse cenário, requer a agravante a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a produção da prova pleiteada pelos agravados, uma vez que a sua peça de especificação de provas foi protocolada aos autos principais a destempo, o que culminou na preclusão temporal do direito. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, prevê, de maneira taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, ao passo que não se insere, dentre elas, a decisão que trata de pedido de indeferimento de produção da prova pleiteada pela parte adversa (sob a alegação de preclusão temporal do direito). Isso porque, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3. A taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, só deve ser mitigada quando existir urgência a qual deve decorrer da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos moldes do que foi decidido pelo STJ no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988). 3.1. No caso em análise não se constata urgência necessária para o conhecimento do agravo de instrumento, especialmente diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação. 4. Precedente: ‘(...) Com a aplicação da tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’, por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Agravo interno não provido.’ (07396521120238070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 30/1/2024). 5. Considerando que a decisão agravada não se sujeita ao agravo, por não constar das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC. 6. Agravo interno não provido” (Acórdão 1875801, 07066813620248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ( ). 2. Não cabe a interposição de agravo de instrumento contra tema que não se enquadra em uma das hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC quando não demonstrada a urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1847319, 07507595220238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (REsp. 1704520/MT). 2. Indeferimento de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 3. ‘Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido’ (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1794693, 07316817220238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 23 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora